Tribunal: TJPA
Processo: 0846920-07.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0846920-07.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: ADAILSON LEITAO CORREA, ADENILZA CONCEICAO DE SOUZA, ANNE PAULA COQUEIRO DA SILVA, DANIELLE CORREA SARAIVA, ELIANE OLIVEIRA DA COSTA, FILIPE ALVES NOBRE, JEFFERSON PRAIA ANSELMO DUARTE, JESSICA DO NASCIMENTO SOARES, JOICILENE BRITO MARQUES, JOSE DE RIBAMAR RAMOS DE OLIVEIRA, LUCAS BENJAMIN BARBOSA SOUZA, LUIS FELIPE SALLUZIO AMORAS, MARINE CRISLEY DOS SANTOS OLIVEIRA, MILLENA LOPES DE PAULA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA2

PROCESSO N° 0846920-07.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTES: ADAILSON LEITAO CORREA; ADENILZA CONCEICAO DE SOUZA;

ANNE PAULA COQUEIRO DA SILVA; DANIELLE CORREA SARAIVA; ELIANE

OLIVEIRA DA COSTA; FILIPE ALVES NOBRE; JEFFERSON PRAIA ANSELMO

DUARTE; JESSICA DO NASCIMENTO SOARES; JOICILENE BRITO MARQUES;

JOSE DE RIBAMAR RAMOS DE OLIVEIRA; LUCAS BENJAMIN BARBOSA SOUZA;

LUIS FELIPE SALLUZIO AMORAS; MARINE CRISLEY DOS SANTOS OLIVEIRA;

MILLENA LOPES DE PAULA SILVA

ADVOGADA: ZILLANDA KATARINNA LEITE PEREIRA- OAB/PA 14.669

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. CONVERSÃO DO PROJETO DE LEI Nº167/2020 EM LEI ESTADUAL Nº 9.232 DE 24/03/2021. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE TODOS OS CONCURSOS PÚBLICOS JÁ HOMOLOGADOS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual os impetrantes alegam e comprovam que foram aprovados dentro do número de vagas ofertadas.

Durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

Além disso, não há dúvidas sobre a possibilidade da existência de situações excepcionalíssimas que permitam a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. No precedente paradigmático RE 598.099/MS, o Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes apontou as características justificadoras para essas situações excepcionais, são elas: a Superveniência; Imprevisibilidade; Gravidade; e Necessidade.

No presente caso, em que pese o direito de nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, entendo que estamos vivenciando uma situação excepcional, a pandemia do COVID/19, declarada pela Organização Nacional de Saúde em 11/03/2020. Com efeito, foi publicada a Lei Complementar Federal n° 173/2020, de âmbito nacional, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

A mencionada lei além de vedar a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as situações mencionadas no próprio art. 8° IV do diploma legal (o que não se encaixa na situação sob análise), também determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Sendo assim,

de

acordo com a Portaria nº 248/2019-SEDUC, o

Concurso Público nº C-173 teve seu prazo de validade exaurido em 11/09/2020. No entanto, não há que se falar em prazo expirado, tendo em vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar n° 173/2020, de modo que permanece a discricionariedade da Administração em nomear os aprovados, contanto que dentro do prazo de validade do certame.

Além disso, é válido ressaltar que o Projeto de Lei nº167/2020 mencionado pelos impetrantes foi convertido na Lei Estadual nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n.º 02/2020, até 31/12/2021, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

Dessa forma, verificando que o prazo de validade do certame público, que no momento se encontra suspenso desde março de 2020, não expirou e não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público municipal, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

É válido ressaltar que caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva dos impetrantes que comprovaram a classificação dentro do número de vagas, assim que encerrado o prazo de validade do certame, obedecendo a ordem de classificação.

Segurança denegada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
ADAILSON LEITAO CORREA; ADENILZA CONCEICAO DE SOUZA; ANNE PAULA

COQUEIRO DA SILVA; DANIELLE CORREA SARAIVA; ELIANE OLIVEIRA DA COSTA;

FILIPE ALVES NOBRE; JEFFERSON PRAIA ANSELMO DUARTE; JESSICA DO

NASCIMENTO SOARES; JOICILENE BRITO MARQUES; JOSE DE RIBAMAR RAMOS DE

OLIVEIRA; LUCAS BENJAMIN BARBOSA SOUZA; LUIS FELIPE SALLUZIO AMORAS;

MARINE CRISLEY DOS SANTOS OLIVEIRA; MILLENA LOPES DE PAULA SILVA,
representados por sua procuradora, em que apontam como autoridades coatoras o
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Aduzem os impetrantes que se inscreveram no Concurso Público C-173 para provimento de vagas em cargos da carreira de Magistério Público, realizado pelas SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, através do EDITAL N. 01/2018, cuja prova ocorreu em 24 de junho de 2018, para os cargos de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, em várias disciplinas como artes, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, inglês, português, matemática, química e sociologia, concorrendo a 2.112(duas mil, cento e doze) vagas disponibilizadas para URES. Informam que o resultado final saiu em 11/09/2018 e foram classificados dentro do número de vagas previstas no Edital n. 01/2018.

Destacam que com o cenário pandêmico, no dia 02/07/2020, o Governador Helder Barbalho, apresentou à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o Projeto de Lei n. 167/20, que objetivava a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, já homologados na data do Decreto Legislativo Estadual n. 02/2020, até 31/12/2021, conforme LC 173/2020.

No entanto, os impetrantes afirmam que o referido Projeto de Lei ainda não foi votado, de modo que não faz diferença para o Concurso C-173, tendo em vista que seu prazo de validade foi exaurido na data de 11/09/2020. Ou seja, mesmo se o PL 167 for aprovado, não teria o poder de alcançar concurso com prazo de validade já vencido.

Asseveram que caso o Projeto de Lei Estadual 167/2020 seja aprovado nos termos propostos pelo Governador do Estado, estará ferindo diretamente a LC federal n. 173/2020, em seu art. 10º, a qual já trata sobre o mesmo assunto e já está em vigor, portanto, devendo ser respeitada.

Diante das violações do direito líquido e certo, os impetrantes requerem a concessão da liminar, para ordenar à autoridade coatora que assegure o Direito Líquido e Certo de terem o prazo de validade do Concurso Público C-173 suspenso até a vigência do estado de calamidade pública, nos termos do art. 10º da Lei Complementar n. 173/2020, determinando, ainda, que seja suspensa a votação do Projeto de Lei Estadual nº 167/2020, até a definitiva decisão do presente
mandamus;
Ao final, examinado o mérito, pugnam para que seja concedida definitivamente a segurança pretendida.

A liminar pleiteada foi indeferida – id n° 4531137.

O Governador do Estado do Pará apresentou informações- id n° 5063306, na qual apontou, resumidamente, a prejudicial de decadência e ausência de direito líquido e certo, tendo em vista que os candidatos aprovados nas vagas destinadas ao “cadastro reserva” possuem mera expectativa de direito.

Às fls. De id n° 5213330, o Representante Ministerial opinou pela extinção do feito sem a resolução do mérito.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Para fins de esclarecimento, é imperioso destacar que não há que se falar em decadência, eis que a contagem do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso. De modo que é tempestivo o presente
writ.
Na sequência, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO -
CONCURSO
PÚBLICO C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA. 1- Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em
concurso
público, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame.
Concurso
prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência. (...)

2- Preliminares: - Carência da ação: na data da impetração o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada.

(...) Ausência de Direito Líquido e certo. 6- Segurança Denegada. (Acórdão nº 160.079, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 18.05.2016, publicado em 31.05.2016)

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, os impetrantes alegam que foram aprovados dentro do número de vagas ofertadas para os seguintes cargos, nas respectivas colocações:

ADAILSON LEITAO CORREA - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 130º de 276 vagas. (id n°
3893229 - Pág. 1)

ADENILZA CONCEIÇÃO DE SOUZA - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 257º de 276 vagas. (id n°
3893233 - Pág. 1)

ANNE PAULA COQUEIRO DA SILVA DOS SANTOS - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 143º de 276 vagas. (
id n° 3893237 - Pág. 1)

DANIELLE CORREA SARAIVA ROSA - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 202º de 276 vagas. (id n°
3893239 - Pág. 3)

ELIANE OLIVEIRA DA COSTA - URE 19 – BELÉM – PORTUGUÊS - Classificação 195º de 206 vagas. (id n°
3893243 - Pág. 1)

FILIPE ALVES NOBRE - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 223º de 276 vagas (id n°
3893247 - Pág. 1).

JEFFERSON PRAIA ANSELMO DUARTE - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 192º de 276 vagas (id n°
3893249 - Pág. 3).

JÉSSICA DO NASCIMENTO SOARES - URE 19 – BELÉM – PORTUGUÊS - Classificação 177º de 206 vagas. (id n°
3893251 - Pág. 3).

JOICILENE BRITO MARQUES - URE 08 – CASTANHAL – MATEMÁTICA - Classificação 38º de 42 vagas. (id n°
3893253 - Pág. 4)

JOSÉ DE RIBAMAR RAMOS DE OLIVEIRA - URE 08 – CASTANHAL – MATEMÁTICA - Classificação 34º de 42 vagas (id n°
3893255 - Pág. 2).

LUCAS BENJAMIN BARBOSA SOUZA - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 146º de 276 vagas. (id n°
3893258 - Pág. 1)

LUIZ FELIPE SALLUZIO AMORAS - URE 19 – BELÉM – PORTUGUÊS - Classificação 185º de 206 vagas (id n°
3893260 - Pág. 5).

MARINE CRISLEY DOS SANTOS OLIVEIRA - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 260º de 276 vagas (id n°
3893262 - Pág. 4).

MILENA LOPES DE PAULA SILVA - URE 19 – BELÉM – MATEMÁTICA - Classificação 170º de 276 vagas (id n°
3893264 - Pág. 2).

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

A respeito do tema, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça passaram a adotar posicionamento idêntico, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito subjetivo à nomeação
. Para corroborar com o exposto colaciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes deixa clara a evolução da orientação daquele Egrégio Tribunal, que antes só reconhecia o direito subjetivo à nomeação nos casos de preterição, porém passou a reconhecê-lo também para os casos dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, ressaltando que o momento da nomeação fica a critério da Administração, desde que dentro do prazo de validade do concurso:

“A existência de um direito à nomeação, nesse sentido, limita a discricionariedade do Poder Público quanto à realização e gestão dos concursos públicos.
Respeitada a ordem de classificação, a discricionariedade da Administração resume-se ao momento da nomeação, nos limites do prazo de validade do concurso”
(grifos nossos)
.

O voto do eminente Ministro prossegue para expor que esse direito subjetivo poderia ainda ser afastado em situações excepcionalíssimas, como se lê:

“Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchidas as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência
: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade
: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade
: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

Tais características podem assim servir de vetores hermenêuticos para o administrador avaliar, com a devida cautela, a real necessidade de não cumprimento do dever de nomeação.

De toda forma, o importante é que essa recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas seja devidamente motivada e, dessa forma, seja passível de controle pelo Poder Judiciário”.
(grifos nossos)

Assim, no presente caso, não se discute o reconhecimento do direito subjetivo dos Impetrantes que foram aprovados dentro do número de vagas. A questão que se coloca, contudo, diz respeito ao
momento de exigibilidade desse direito
, haja vista a excepcional suspensão do prazo de validade do certame em razão da pandemia do Coronavírus.

Explico.

O Concurso Público C-173 foi iniciado por meio do Edital n. 01, de 19 de março de 2018 e seu resultado final foi homologado por meio do Edital n. 23/2018, publicado no DOE de 11/09/2018.

Nos termos do item 1.2.2 do Edital de Abertura do certame, ele tem a validade de 1 (um) ano, a contar da data da homologação (11/09/2018).

Por meio da Portaria n. 248, de 10 de setembro de 2019, a Secretaria de Estado de Administração prorrogou por mais um ano o prazo de validade do Concurso Público C-173, que, portanto, teria seu termo final em 11/09/2020.

Todavia, em razão da situação extraordinária da pandemia que vivenciamos, foi editada a Lei Complementar n. 173, de 27 de maio de 2020, que
“estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências”.

Entre as medidas adotadas de enfrentamento à pandemia, o art. 10 desse diploma legal estabeleceu que:

Art. 10. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União
.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os prazos suspensos voltam a correr a partir do término do período de calamidade pública
.

§ 3º A suspensão dos prazos deverá ser publicada pelos organizadores dos concursos nos veículos oficiais previstos no edital do concurso público
.

Na mesma linha, o Poder Legislativo paraense aprovou e o Governador do Estado do Pará sancionou a Lei estadual n. 9.232, de 24 de março de 2021, que “
estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
”.

A referida lei foi sancionada nos seguintes termos:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021
.

§ 1º Os prazos suspensos voltam a correr a partir de 1º de janeiro de 2022 pelo tempo restante até a sua expiração
.

§ 2º A suspensão dos prazos deverá ser declarada pelos Poderes, órgãos e entidades promotores dos concursos, bem como ser publicada, no prazo de até 10 (dez) dias, no Diário Oficial do Estado e em seu sítio na internet
.

Art. 2º Os Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual ficam autorizados a convocar os candidatos aprovados nos concursos públicos a que se refere o art. 1º desta Lei para suprir as vacâncias de cargos públicos efetivos.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 23 de março de 2020.

PALÁCIO DO GOVERNO, 24 de março de 2021.

HELDER BARBALHO

Governador do Estado”
(grifos nossos).

Na espécie, o requisito imposto pelo § 2º do art. 1º da Lei paraense n. 9.232/2021 e pelo art. 10, § 3º, da Lei Complementar n. 173/2020, no sentido de que a suspensão do prazo de validade do concurso deve ser declarada pelos Poderes ou órgãos promotores do concurso foi devidamente atendido por meio da Portaria n. 53/2021, publicada em 29 de março de 2021.

Nos termos desta Portaria, a Administração Pública estadual determinou a suspensão do prazo de validade do Concurso Público C-173 a contar de 23 de março de 2020, voltando a correr a partir de 1º de janeiro de 2022, pelo tempo restante até a sua expiração, independentemente de nova publicação, a saber:

“PORTARIA N. 053/2021 – GS-SEPLAD, DE 29 DE MARÇO DE 2021

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental de 04 de dezembro de 2019, publicado no DOE no 35.051 de 05 de dezembro de 2019; e,

CONSIDERANDO o disposto § 2o do art. 1o da Lei n° 9.232, de 24 de março de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam suspensos, a contar de 23 de março de 2020, os prazos de

validade dos seguintes concursos públicos promovidos por esta Secretaria

de Estado de Planejamento e Administração:

I – Concurso Público C–173 da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) para provimento de cargos efetivos de Professor Classe I, Nível A, homologado em 11 de setembro de 2018 e prorrogado em 11 de setembro de 2019;

II – Concurso Público C-177 do Departamento de Trânsito do Estado do

Pará (DETRAN) para provimento dos cargos efetivos de Agente de Educação de Trânsito, homologado em 08 de julho de 2019;

III – Concurso Público C–182 da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (HEMOPA) para provimento de cargos efetivos de níveis médio e superior, homologado em 30 de dezembro de 2019; e,

IV – Concurso Público C–186 da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER) para provimento de cargos efetivos de níveis médio e superior, homologado em 28 de maio de 2019.

Art. 2º Os prazos de validade dos concursos públicos listados no art. 1º desta Portaria voltarão a correr a partir de 1º de janeiro de 2022, pelo tempo restante até a sua expiração, independentemente de nova publicação.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de março de 2020.

HANA SAMPAIO GHASSAN

Secretária de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD”.

Como se vê, a Administração Pública estadual, diante da excepcionalíssima situação da pandemia, preocupou-se em estabelecer, com auxílio do Poder Legislativo estadual, arcabouço normativo para amparar a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados, resguardando o direito de nomeação dos candidatos neles aprovados para que pudessem ser efetuadas em momento mais oportuno e condizente com o interesse público.

Ora, quando se cuida do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas, sabe-se que esse direito somente se torna exigível após o exaurimento do prazo de validade do concurso, pois, durante o período existente entre a homologação do concurso público e o termo final desse prazo, a Administração Pública dispõe de discricionariedade para escolher o momento que lhe é mais conveniente e oportuna a nomeação dos candidatos aprovados.

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente ao cargo pleiteado.

Questão idêntica já foi discutida pelo Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados dos Exmos. Desembargadores LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO e LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO C-173/2018-SEDUC/PA. CANDIDATOS APROVADOS NO CARGO DE PROFESSOR CLASSE 1, NÍVEL A. URE-19/MUNICÍPIO BELÉM. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO PRESENTE MOMENTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

É cediço que os candidatos aprovados no certame dentro do número de vagas possuem direito subjetivo à nomeação(e à consequente posse), contudo tal direito não ostenta índole absoluta, na medida em que, em situações excepcionalíssimas, objetiva e concretamente demonstradas, poderá a Administração Pública deixar de prover tais vagas (RE nº 598.099/MS – Tese nº 161 da Repercussão Geral).
No caso, em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, fato público e notório, bem como o Estado de Calamidade Pública, com vigência até 31/12/2020, prorrogado até junho de 2021, decretado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n.º556/2021,enquadra-se como situação excepcional que pode justificar a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, nos termos da repercussão geral citada. A Lei Complementar nº173/2020, em seu artigo 10, suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 06, de 20/03/2020, em todo o território nacional, até o término da vigência do estado de calamidade pública estabelecido pela União, de modo que o ato administrativo praticado pela autoridade dita coatora está devidamente motivado e alinhado ao interesse público. O prazo de validade do concurso em comento – 11/09/2020-, não expirou, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 e da Lei Estadual nº 9.232/2021, de modo que a autoridade coatora tem discricionariedade e plena liberdade para nomear os candidatos no período mais conveniente e oportuno para o ente público, contanto que seja dentro do prazo de validade do certame. Segurança denegada.

(4835268, 4835268, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-31, Publicado em 2021-04-05)

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PANDEMIA POR COVID-19. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020 E LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº 9.232, DE 24 DE MARÇO DE 2021. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso público. In casu, o prazo de validade esgotou no último dia 11/09/2020, portanto tempestiva a impetração deste mandamus em 07/01/2021. 2. Ressalvado o entendimento pessoal desta relatoria, no sentido de que, relativamente aos cargos públicos efetivos e vitalícios, as nomeações podem ser realizadas durante o atual estado de calamidade pública, desde que destinadas a suprirem reposições de vacância.

3.
O Egrégio Plenário deste Tribunal de Justiça evoluiu sua compreensão passando a entender, notadamente após a recentíssima conversão do Projeto de Lei nº 167/2020 na Lei Ordinária Estadual nº 9.232, de 24 de março de 2021, publicada no DOE nº 34.534, de 26 de março de 2021 que, nada obstante a aprovação da candidata tenha se dado dentro do quantitativo de vagas ofertadas, o cenário decorrente da pandemia por COVID-19 justifica a legalidade do ato de suspensão do prazo de validade do certame impedindo qualquer nomeação enquanto perdurar esta circunstância fática excepcional tudo conforme decidido pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 161).

4. Medida liminar revogada. Prejudicado o julgamento do agravo interno. Segurança denegada.

(5024634, 5024634, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-04-20, Publicado em 2021-04-29)

O mesmo resultado foi obtido na ocasião dos julgamentos de n’s° 0807197-45.2019.8.14.0000 e 0809673-22.2020.8.14.0000, sob a relatoria da Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Dessa forma, tendo em vista que o prazo de validade do certame público no momento se encontra suspenso desde março de 2020, não expirou e não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público municipal, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

Porém, é válido ressaltar que caberá ao Governador do Estado proceder à nomeação respectiva dos impetrantes, dentro da ordem de classificação, assim que encerrado o prazo de validade do certame.

Dessa forma, em obediência ao precedente vinculante da Suprema Corte e à jurisprudência pátria, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo dos impetrantes à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 27 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2021